Tribunal: STF
Processo: RE 541404
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-01
Data de publicação: 2008-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Princípios da ampla defesa, do contraditório e da devida
   prestação jurisdicional. Em regra, ofensa reflexa à Constituição
   Federal. Precedente. 3. Contribuição previdenciária declarada
   inconstitucional. Repetição de indébito. Juros de mora devidos a
   partir do trânsito em julgado da sentença. CTN, art. 167,
   parágrafo único. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.